Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704492-37.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: FRANCISCO CARLOS DOS REIS LUZ DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 17356918), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado do apelante-autor para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora